Tribunal: TJSP
Processo: 1008842-84.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Lesão colunar – Nexo causal acidentário não comprovado – Amparo indevido – Sentença reformada.

Rejeitada a matéria preliminar, dou provimento aos recursos oficial e autárquico, para julgar o pedido improcedente.